Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704838-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Roberto Azevedo Feio Agravada: Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Azevedo Feio contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0038250-50.2011.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator